Tribunal: STF
Processo: Rcl 39388
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação calcada em suposta afronta ao quanto decidido por este STF, nos autos da SS nº 5.290.
    Por meio de decisão proferida no dia 3/3/20, neguei seguimento ao pedido, por considerá-lo manifestamente incabível, o que ensejou o ajuizamento de agravo regimental.
    Depois de apresentadas contrarrazões, opinou a Procuradoria-Geral da República, pelo reconhecimento do prejuízo da irresignação.
    E, de fato, referida reclamação voltou-se contra ordem proferida no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que teria indeferido pedido de levantamento de valores depositados nos autos, na origem, em afronta ao quanto determinado, acerca do tema, por esta Suprema Corte.
    Contudo, referida decisão foi oportunamente revista, por seu prolator, em razão de eventos relacionados à pandemia do coronavírus e, assim, não mais subsiste a ordem que ensejou o ajuizamento da presente reclamação, a acarretar, por conseguinte, a perda do objeto desta ação. 
    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, dada a perda superveniente de seu objeto, prejudicado o agravo interposto nos autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente